Tribunal: TCU
Processo: 029.235/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 029.235/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); Emanuela Machado Araujo (XXX.569.573-XX); Ricardo Matos da Cruz (XXX.891.745-XX); Venilson de Oliveira Rocha (XXX.382.553-XX); Venilson de Oliveira Rocha - Me (16.416.613/0001-44) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Thiago Ramos Silva (10.260/OAB-PI) e outros, representando Ricardo Matos da Cruz e Emanuela Machado Araujo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , relativamente ao subitem 9.5.7: Onde se lê: "9.5.7 [...] realização de 2 transferências bancárias (da conta corrente n. 0699278-1, agência no 5797, Banco Bradesco, de titularidade da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI) à empresa Construtora Tende Ltda. - ME no período de 14 a 20 de dezembro de 2016, totalizando o montante de R$ 297.535,16 [...] " Leia-se: "9.5.7 [...] realização de 2 transferências bancárias (da conta corrente n. 0699278-1, agência n. 5797, Banco Bradesco, de titularidade da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI) à empresa Venilson de Oliveira Rocha ME no período de 14 a 20 de dezembro de 2016, totalizando o montante de R$ 297.535,16 [...] " 1.7.2. declarar a nulidade das citações realizadas; 1.7.3. restituir os autos à Secex-TCE para a realização de novas citações, conforme o item 9.5 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , com as retificações determinadas no subitem 1.7.1.; 1.7.4. indeferir o pedido objeto da peça 80.